Tribunal: TJES
Processo: 0023825-77.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023825-77.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA ME e outros

APELADO: EBR INTERNET LTDA - ME

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E EMPRESARIAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM –
TEORIA DA ASSERÇÃO - NOME EMPRESARIAL – PROTEÇÃO JURÍDICA – DIREITO DA PERSONALIDADE – USO INDEVIDO – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL E DANO MATERIAL PRESUMIDOS - JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser analisada
in statu assertionis
, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais reputando-as abstratamente verossímeis, sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas para, só então, aferir se presentes as condições da ação no quadro abstrato narrado.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais quando demonstrado o uso indevido de marca ou nome empresarial, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante de tal uso indevido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA e conhecer do recurso interposto por CW7 TECNOLOGIA LTDA ME, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento e modificar a sentença ex officio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por EBR INTERNET LTDA. - ME, ora Apelada, em face de DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA. ME e de CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME, ora Apelantes, por meio da qual a primeira pleiteia a condenação das últimas ao pagamento de indenização por danos morais e (danos) materiais em razão de indevida utilização do nome empresarial da primeita (Apelada).

Pela sentença de fls. 240/245, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral e condenou as Apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Irresignada, CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME interpôs recurso de apelação às fls. 249/273, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide e que a Apelada não possui legitimidade ativa para a demanda; (b) que a Apelada opera no mercado sob a denominação de EBR NET SERVIÇOS LTDA, não havendo qualquer nome de fantasia registrado; (c) que o registro da marca EBR, além de pertencer a outra pessoa jurídica, teria expirado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no ano de 2015 e (d) que não há direito à indenização por dano moral ou (dano) material na hipótese vertente.

DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA. ME interpôs recurso de apelação às fls. 275/282, por meio do qual alega que (a) foi alvo de ardil da também Apelante CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME e de seu sócio, pois os últimos geraram boletos bancários, valendo-se do CNPJ da primeira, rendendo ensejo aos infortúnios causados à Apelada; (b) a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ora Apelante e os danos alegadamente suportados pela Apelada, porquanto nunca utilizou o nome ou marca da última (Apelada) e (c) subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado a título de dano moral.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais às fls. 293/307, por meio das quais impugna, preliminarmente, a gratuidade de justiça pretendida pelas Apelantes e, no mérito, pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Posteriormente, após serem intimadas para comprovarem a hipossuficiência alegada, foi indeferido, pela decisão id5285336, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Apelantes.

Posteriormente, apenas a Apelante CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME comprovou o recolhimento do preparo recursal.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Novembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023825-77.2015.8.08.0024

APELANTES: DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA. ME E OUTRA

APELADA: EBR INTERNET LTDA. - ME

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório lançado nos autos.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA. ME

PRELIMINAR
EX OFFICIO -
DESERÇÃO

Denota-se dos autos que, pela decisão id 5285336, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado por DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME, sobrevindo a intimação da referida parte para realizar o preparo recursal, no prazo de cinco dias, pena de não conhecimento de seu recurso de apelação.

Embora intimada para recolher o preparo recursal, DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME quedou-se inerte quanto ao cumprimento da diligência.

Assim, considerando a ausência de realização do preparo recursal, tenho por ausente,
in casu
, um dos pressupostos extrínsecos de recorribilidade, restando violado, assim, o disposto no art. 1.007, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação manejado por DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME por ausência de requisito de admissibilidade recursal extrínseco (comprovante do preparo – deserção).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME

Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por EBR INTERNET LTDA. - ME, ora Apelada, em face de DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA. ME e de CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME por meio da qual a primeira pleiteia a condenação das últimas ao pagamento de indenização por danos morais e (danos) materiais em razão da indevida utilização do nome empresarial da primeira (Apelada).

Pela sentença de fls. 240/245, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral e condenou DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME e CW7 TECNOLOGIA LTDA., solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Irresignada, CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME interpôs recurso de apelação às fls. 249/273, por meio do qual pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, que (a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, bem como não possuir a Apelada legitimidade ativa para a demanda; (b) a Apelada opera no mercado sob a denominação de EBR NET SERVIÇOS LTDA., não havendo qualquer nome de fantasia registrado; (c) o registro da marca EBR, além de pertencer a outra pessoa jurídica, teria expirado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) no ano de 2015; (d) não há direito à indenização por dano moral ou (dano) material na hipótese vertente.

Pois bem.

De início, cumpre afastar os argumentos suscitados pela Apelante acerca de sua ilegitimidade passiva, bem como da alegada ilegitimidade ativa da Apelada.

Ao suscitar sua ilegitimidade passiva, aduz a Apelante que o CNPJ constante do boleto bancário apresentado pela Apelada como uma das provas do uso indevido de nome empresarial, pertence a pessoa jurídica diversa.

De outro lado, a alegação de ilegitimidade
ad causam
da Apelada é alicerçada no argumento de que o registro da marca EBR junto ao
INPI encontra-se em nome da pessoa jurídica EBR INFORMÁTICA LTDA-ME, de modo que somente essa seria legítima para deduzir a pretensão autoral em Juízo.

Como visto, os argumentos suscitados pela Apelante no intuito de amparar sua alegada ilegitimidade
ad causam
se

confundem, na realidade, com a própria questão de fundo debatida nos autos, que deve ser dirimida à luz do confrontamento das alegações tecidas com o acervo probatório produzido.

Impende destacar que a legitimidade passiva, assim como as demais condições da ação, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser analisada
in statu assertionis
, ou seja, cabe ao julgador analisar as alegações autorais, reputando-as abstratamente verossímeis sem, contudo, confrontá-las com as provas então colacionadas para, só então, aferir se presentes, ou não, as condições da ação no quadro abstrato narrado.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM INTEGRANTE DE QUINHÃO HEREDITÁRIO CEDIDO A TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

1. Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.

2. Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.

3. No caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem.

4. A alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do próprio mérito da demanda. O fato de o espólio ser ou não o proprietário do bem repercute na procedência ou improcedência do pedido, não na análise das condições da ação.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.035.860/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 2/12/2014.)

Partindo-se desta premissa, tem-se que quando ultrapassado o exame inicial e abstrato das condições da ação, a controvérsia inicial acerca da legitimidade da parte se converte no exame da própria titularidade do direito vindicado, subsumindo-se à análise do próprio mérito da demanda, o que não pode ser solucionado senão pela contraposição das alegações às provas produzidas pelas partes no processo.

Assim, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Superada a questão, passo ao exame da controvérsia substancial do feito.

Na petição inicial, a Apelada afirma que, desde 10.09.2002, está legalmente registrada na Junta Comercial com a denominação EBR NET SERVIÇOS LTDA. e que integra o grupo EBR NET, que também inclui as empresas EBR INFORMÁTICA LTDA. ME (constituída em 14.02.1995) e EBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ME (constituída 11.09.2002).

Aduz a Apelada que conquistou credibilidade no mercado, atuando no ramo de provimento de acesso à internet por meio de fibra ótica, sobretudo para condomínios residenciais.

Sustenta Apelada, ainda, que, no ano de 2015, começou a receber ligações com reclamações de pessoas que se diziam clientes, mas sequer estavam no sistema da Apelada. Posteriormente, tomou ciência de que os referidos documentos eram emitidos pelas empresas demandadas, que utilizavam os nomes “BR NET” e, “eBR net”, o que gerava confusão perante os consumidores e caracteriza ato de concorrência desleal.

Consoante cediço, o nome empresarial é a designação sob a qual a sociedade mercantil exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes. O nome empresarial consiste em uma importante ferramenta de identificação e diferenciação da empresa no mercado, sendo essencial para a sua promoção e captação de clientes.

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção ao nome empresarial é prevista no art. 1.163, Código Civil, estabelecendo constituir (o nome empresarial) um direito do empresário, vedada sua utilização sem o consentimento do titular. Ademais, a legislação civil preceitua que a proteção é concedida com o arquivamento dos atos constitutivos da empresa na respectiva Junta Comercial, sendo válida para a unidade federativa em que se localiza a sede da empresa respectiva.

Veja-se:

"Art. 1.166 - A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado."

Por sua vez, o art. 1.167, do Código Civil, preceitua que “
cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato”,
corroborando a proteção ao nome empresarial.

A preocupação com a proteção legal do nome empresarial também é demonstrada pela expressa disposição do art. 35, inciso V, da Lei Federal nº. 8.934/1994, que, na redação vigente ao tempo dos fatos, vedava, expressamente, o arquivamento dos atos constitutivos de sociedades com nome idêntico ou mesmo semelhante a outra (sociedade) já existente.

Neste sentido:

"Art. 35 - Não podem ser arquivados:

(...)

V - os atos de empresas mercantis com nome idêntico
ou semelhante a outro já existente
;"

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
o direito ao nome é parte integrante dos direitos de personalidade tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, constituindo o motivo pelo qual o nome (empresarial ou fantasia) de pessoa jurídica não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público nem tampouco utilizado por terceiro, sem sua autorização prévia, em propaganda comercial
” (REsp n. 1.481.124/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2015, DJe de 13/4/2015).

Por sua vez, este Egrégio Tribunal de Justiça tem assegurado proteção ao nome empresarial em face de atos caracterizados como de uso indevido por terceiros, como ilustra a ementa de julgamento do agravo de instrumento nº. 0009947-46.2019.8.08.0024, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Helimar Pinto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PRÁTICA EMPRESARIAL DESLEAL COMPROVAÇÃO DA PROBABLIDADE DE DIREITO EXISTÊNCIA DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO RECURSO PROVIDO.

1. - Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada, de conformidade com este Capítulo, para o exercício de empresa (CC/art. 1.155, caput ). Equipara-se ao nome empresarial, para os efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples, associações e fundações (CC/2002, Parágrafo único do art. 1.155).

2. - O uso indevido de marca registrada ou nome comercial de outrem, de forma a induzir a erro os consumidores e causar prejuízo à empresa titular daqueles direitos, dá ensejo à cessação e proibição imediata da prática.

3. - Comprovação de elementos de prova suficientes para demonstrar as alegações de prática empresarial desleal. Gravações telefônicas comprovam a existência de fortes indícios de prática empresarial desleal, vez que a agravada liga para os clientes da agravante oferecendo serviços e alegando que ambas pertencem ao mesmo Grupo Empresarial.

4. - Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004656, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 02/09/2019)

A partir de tais premissas, e após examinar, detidamente, o presente caderno processual, bem como os fundamentos de fato e de direito delineados pelas partes, não tenho dúvida em encampar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à caracterização de uso indevido do nome da Apelada.

Com efeito, peço
vênia
para trazer à colação breve excerto da sentença impugnada, que externa as percucientes considerações tecidas pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
após minudente exame das provas carreadas aos autos:

“(...)

Resta incontroverso nos autos o uso pelas rés da marca “eBRNET” / “BRNET”, seja pela revelia da primeira ré neste tocante, seja pela ausência de negativa da segunda quanto ao referido fato, que, aliás, resta documentalmente demonstrado às fls. 26 e 32.

Ainda, resta clara a ligação entre as rés, conforme fls. 26/32, já que no boleto de uma das rés consta o CNPJ da outra. Sobre isso, embora tenha a segunda ré alegado que tal se deu por um equívoco, não produziu prova neste sentido, que era seu ônus.

A autora, além de ter registrado o uso do nome fantasia EBR NET conforme fl. 22, pertence ao Grupo EBR, o qual atua no ramo de fornecimento de internet, dentre outros.

Tal, por certo, gerou confusão nos consumidores (fls. 127 e 132/133), já que autora e rés atuam na mesma região (fls. 36/62).

Disso se conclui que as rés devem se abster do uso do referido nome no mercado, como forma de afastar a confusão entre os consumidores, especialmente porque a autora já estava estabelecida no mercado anteriormente sob esta denominação.

Neste tocante, consigno que foi proferida liminar nos autos com a referida determinação inibitória, diante do que as rés não apresentaram qualquer recurso.

De certo que tal perpetrou efeitos, tanto que a segunda ré compareceu aos autos e informou que alterou a marca de sua empresa para “CONNECT WORLD” para “evitar confusões na identificação”

Ademais, entendo que a marca “EBR” possui notoriedade no mercado capixaba no ramo de informática, internet e telecomunicações, contando com cerca de20 anos de atuação, merecendo a proteção de seu nome independentemente de registro da marca junto ao INPI.

(...)”

Acrescenta-se que, em audiência preliminar, realizada neste processo (fls. 186/187), em que presentes as partes, devidamente acompanhadas de seus respectivos procuradores, restou expressamente reduzida a termo a manifestação do representante legal da Apelante, por meio da qual reconheceu o uso indevido do nome empresarial da Apelada, nos seguintes termos:

“Registra-se que durante as tratativas na presença deste juízo, a segunda suplicada admite que por algum período inicial de atividade da empresa, chegou a utilizar, ainda que parcialmente, mais precisamente com expressão "BR", aquele que seria o nome jurídico da requerente”.

Afirma ainda, que no desenrolar das atividades e para evitar confusões na identificação ou na comparação com o nome da autora, acabou por excluir e renunciar a utilização de tal expressão, com o que considera tenha deixado superada qualquer controvérsia a respeito”.

Não se descuida de que restou consignada na própria assentada a manifestação da procuradora da empresa CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME, em que afirma, após a manifestação espontânea do representante legal da Apelante, que “não admite tenha sua cliente usado o CNPJ da DINAMICANET ou da autora”. Ademais, observa-se que a Apelante, em momento posterior, peticionou nos autos no intuito de “impugnar a ata de audiência” (fls. 188/191), objetivando conferir novos contornos às considerações consignadas no referido ato processual.

Entretanto, a ata de audiência, enquanto ato processual, goza de fé pública e foi subscrita por todos os presentes ao ato judicial e seu valor probatório está calcado sobretudo na conformação dos fatos ali descritos com as demais provas produzidas nos autos, incluindo o relato espontaneamente prestado pelo representante legal da Apelante.

À luz de tais considerações, resta suficientemente demonstrado que as pessoas jurídicas demandadas praticaram atos caracterizadores de concorrência desleal, porquanto utilizaram, indevidamente, o nome empresarial da Apelada dentro dos mesmos limites territoriais e, sobretudo, dentro do mesmo ramo de atividade empresarial.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que “
o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral
” (REsp n. 2.012.895/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Conquanto o supracitado aresto refira-se a marca, a
ratio decidendi
é plenamente aplicável ao nome empresarial, porquanto goza da mesma proteção jurídica contra uso indevido por terceiros, conduta esta que pode resultar em consequências negativas, como perda de clientela, danos à imagem e à reputação e, até mesmo, prejuízos financeiros.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral envolvendo pessoas jurídicas, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a extensão da repercussão do fato sobre a imagem da sociedade empresária, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando tais parâmetros, bem como os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparo neste particular.

Não obstante, deve a condenação ser modificada,
ex officio
, para adequação dos consectários legais incidentes sobre o montante fixado.

No caso vertente, o valor da indenização deve ser atualizado, desde 15.07.2015 (data estampada no boleto de fls. 26, que retrata a ciência dos fatos pela Apelada), com correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça e, após a citação, exclusivamente pela taxa SELIC.

O mesmo raciocínio quanto ao dano presumido também se estende aos prejuízos materiais.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o prejuízo material decorrente de uso indevido de nome empresarial ou marca é aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos, os quais deverão ser apurados na fase própria de liquidação, aliás, como determinado na sentença hostilizada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS PRESUMIDOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela nulidade do laudo pericial, e reconhecer que a parte não realizou concorrência desleal, demandaria, necessariamente, reexame dos elementos probatórios dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende que é devida reparação por danos patrimoniais (a serem apurados em liquidação de sentença) e compensação por danos extrapatrimoniais na hipótese de se constatar a violação de marca, independentemente de comprovação concreta do prejuízo material e do abalo moral resultante do uso indevido.
(REsp 1804035/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.939.323/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (g.n.)

Neste contexto, observa-se que a sentença hostilizada apreciou, adequadamente, a prova dos autos e a respectiva conclusão de mérito está em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, não conheço do recurso interposto por DINAMICANET TECHNOLOGY TELECOMUNICACOES LTDA. Por outro lado, conheço do recurso de apelação manejado por CW7 TECNOLOGIA LTDA. ME, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento.

Modifica-se, de ofício, a sentença apenas para determinar que o valor da indenização por dano moral deverá ser atualizado, desde 15.07.2015, com correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça e, após a citação, exclusivamente pela taxa SELIC.

Nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.